Tribunal: TJMT
Processo: 1011661-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011661-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (IMPETRANTE), JOAO FERREIRA DE LIMA - CPF: 042.107.291-16 (PACIENTE), Autoridade Judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso (REU), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 068.877.931-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR DOMINGOS GERMANO - CPF: 044.167.421-69 (VÍTIMA), DIOGO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.714.751-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Execução provisória da pena. Tribunal do Júri. Tema 1.068 da repercussão geral. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, que, após condenação do paciente pelo Tribunal do Júri à pena de 15
(quinze)
anos de reclusão pelos crimes de homicídio consumado e tentado (art. 121, § 2o, III,
e
art. 121, § 2o, III
,

c/c
art. 14, II
, do Código Penal
), determinou a imediata execução da pena, com expedição de mandado de prisão.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i)
definir se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri pode ser determinada com base exclusiva na soberania dos veredictos, independentemente da demonstração dos requisitos cautelares
; e

(
ii
)
estabelecer se a imposição da prisão imediata, sem trânsito em julgado, compromete o princípio da presunção de inocência, mesmo diante da tese firmada no Tema 1.068 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
.

III. Razões de decidir

3.
O entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE n. 1.235.340 (Tema 1.068 da repercussão geral), autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento na soberania dos veredictos, independentemente do total da pena aplicada.

4. A decisão de primeiro grau encontra respaldo no art. 492, I,
e
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, que prevê expressamente a possibilidade de execução provisória das penas nos casos de condenação igual ou superior a 15
(quinze)
anos de reclusão.

5. A imediata execução da pena após julgamento pelo Tribunal do Júri não exige fundamentação cautelar autônoma, pois se funda em comando normativo específico e em precedente vinculante do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, não sendo exigível a demonstração dos requisitos da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta, independentemente do total da condenação. 2. A execução provisória da pena, nos termos do art. 492, I,
e
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, independe da demonstração dos requisitos da prisão preventiva. 3. A decisão
que manda
executar imediatamente a pena após o julgamento do Tribunal do Júri é compatível com o princípio da presunção de inocência, conforme interpretação do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
no Tema 1.068 da repercussão geral."

__________________________________

D
ispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII,
c;
CPP, art. 492, I,
e
; CP,
arts
. 121, § 2o, III, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.09.2024 (Tema 1.068 da repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
impetrado pelo advogado

Paulo Rogério de Oliveira em favor de
João Ferreira de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Colíder
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi condenado
na sessão de julgamento do Tribunal do Júri
(autos
do processo
n.
0003771-49.2018.8.11.0009
),
realizada naquela comarca no dia 25 de março deste ano,
pela
prática dos crimes de homicídio consumado e tentado, tipificados no art. 121, §2o, III (perigo comum), do Código Penal, contra a vítima Diogo de Oliveira Rodrigues; bem como no art. 121, § 2o, III (perigo comum), c/c art. 14, II (delito tentado), do Código Penal, contra a vítima Edmar Domingos Germano
, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
,
tendo sido
decretada sua prisão
para
execução provisória da sentença
condenatória
.

Constata-se
, também,

que foi decretada a extinção da punibilidade do paciente em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, visto que houve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa do referido delito.

Ressalta, o impetrante, que o paciente reúne todos os requisitos objetivos e subjetivos para aguardar o julgamento em liberdade, pois “
trata-se de réu primário, que não coleciona maus antecedentes, e que em momento algum
furtou-se ou foi refratário à aplicação da lei penal, além do que, permaneceu e liberdade durante toda a instrução processual
”.

Registra que o paciente sequer
apresentou as razões do recurso de apelação interposto, circunstância
, essa,
que revela
a
manifesta ilegalidade
da sua prisão
,
pois
“
apenas com o julgamento da apelação em segundo grau de jurisdição, é que se poderá dizer, com um pouco mais de segurança, se o procedimento de julgamento do paciente pelo Tribunal Popular ocorreu indene de vícios e nulidades
”.

Sustenta que a execução da prisão imediatamente após a prolação da sentença penal condenatória somente se legitima quando amparada em fundamentos de
cautelaridade
, notadamente mediante a decretação da prisão preventiva, desde que demonstrados, de forma concreta, os requisitos legais previstos no art
.
312 do Código de Processo Penal, o que, no entanto, não se verifica na hipótese dos autos
.

Com base
nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a suspensão dos efeitos da decisão que
determinou
a execução imediata da pena e
a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que possa aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 281407889, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 281375862, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da
análise
destes autos
,

verifica
-se
que o paciente respondeu todo o processo em liberdade. Contudo,
no dia 25 de março deste ano,
após ser julgado pelo Tribunal do Júri,
ele
foi condenado à pena de 1
5
(
quinze
) anos de reclusão, a ser cumprid
a
em regime inicial fechado, imediatamente, pela prática dos crimes
de
homicídio consumado e tentado, tipificados no art. 121, §2o, III
(perigo comum), do Código Penal
; bem como no art. 121, § 2o, III (perigo comum), c/c art. 14, II (delito tentado), do Código Penal
, tendo sido negado, consequentemente, o seu direito de recorrer em liberdade, fundado no princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVI,
c
, da Constituição Federal).

Aliás,
confiram-se estes
trechos da sentença condenatória proferida na sessão do Tribunal do Júri:

[...]
Fica estabelecido o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Em observância ao artigo 44, inciso I e artigo 77, ambos do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando a prática de crime com violência à pessoa.

Com relação à prisão (direito de recorrer em liberdade), o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1.235.340, Tema de Repercussão Geral n.o 1.068, estabeleceu a seguinte tese:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

Entre os fundamentos, destacou-se que, considerando a soberania dos veredictos emanados pelo Colegiado Popular, mesmo que haja recurso ao Tribunal de segunda instância, a decisão dos jurados não pode ser revista pelos juízes, a menos que, durante o julgamento, tenham ocorrido erros graves de procedimento.

Por isso, a prisão imediata após a condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência.

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão e a correspondente GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA em
desfavor do condenado JOÃO FERREIRA DE LIMA, qualificado nos autos, na forma das normas elencadas no CNGC – TJMT [...].
Destacamos

D
e fato,
o paciente respondeu à ação penal originária em liberdade desde a data dos fatos (
5
de
outubro de 2018
), sem praticar qualquer ato capaz de colocar a sua liberdade em risco. Nessas condições, segundo o antigo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
–
em cujo sentido este magistrado manifestou-se em julgamentos anteriores
–
o paciente poderia recorrer em liberdade, vez que tendo respondido solto, deveria permanecer solto após o decreto condenatório, salvo se houvesse alguma alteração fática que autorizasse a custódia cautelar.

Entretanto, diante do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal externado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, relatado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, foi firmada a tese de repercussão geral segundo a qual
“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados,
independentemente do total da pena aplicada
”
,

reconhecendo, portanto, a constitucionalidade da execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, encerrando toda a discussão existente acerca do tema, sendo, pois, cabível que o juiz presidente do Tribunal do Júri determine a imediata prisão e execução provisória da pena na sentença condenatória, tal qual ocorreu na espécie.

A propósito, veja-se a certidão do julgamento ocorrido em 12 de setembro de 2024 no Supremo Tribunal Federal:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral: a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e considerar que, neste caso específico, é possível a prisão imediata do acusado; (b)
deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos
para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados
.
Por arrastamento, excluiu do § 4o e do § 5o, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos; e (c)
fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que negavam provimento ao recurso, e os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso nos termos de seus votos. Não votaram os Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, sucessores, respectivamente, dos Ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que proferiram seus votos em assentada anterior.
Plenário, 12.9.2024.

Observa-se
, pois,
que no
aludido
julgamento prevaleceu o voto do Ministro Luís Roberto Barroso, cujo entendimento é de que a execução imediata da pena não viola o princípio da presunção de inocência, eis que se trata apenas de um princípio e não uma regra, por isso pode “
ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes
”; salientando, outrossim, que somente o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, o que justifica que nenhum outro tribunal po
de
substituir a sua decisão, a menos que “
durante o julgamento, tenham ocorrido erros graves de procedimento. Por isso, a prisão imediata após a condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência
”.

Ademais,
importa salientar que a determinação de início da execução penal em desfavor do paciente
, também

tem
amparo direto no art. 492, I,
e
do Código de Processo Penal, cuja redação é expressa ao prever tal medida nos casos de condenação a pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão
, senão vejamos
:

[...]
Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I –
no
caso de condenação:

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão
preventiva, ou,
no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

[...]
Destacamos

Finalmente,
em relação à alegação de que a decisão combatida não se encontra fundamentada, é certo que se trata de decisão que determinou a prisão do paciente, para início da execução
sua

da
sua
pena

foi
fundamentada no precedente do Supremo Tribunal Federal, acima resumido. Destarte, considerando que o aludido comando judicial tem por espoco o cumprimento da pena imposta ao paciente, é dispensável apresentação de motivos cautelares, motivo pelo qual não houve menção aos motivos ensejadores da prisão preventiva.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
João Ferreira de Lima
;
por consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025